Tribunal: TCU
Processo: 005.838/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1698/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Terezinha de Oliveira Santos, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade Instrutiva detectaram inclusão, nos proventos de aposentadoria, de duplicidade do pagamento de 1/5 de DAS 101.1; considerando que há decisão judicial transitada em julgado, no valor de R$ 122,47, que assegura à interessada o direito de substituir 1/5 de FG-02 já incorporado, pela incorporação de 1/5 de DAS 101.1, a partir de 2/2/2001, transformando a parcela em VPNI a partir de 5/9/2001 (Ação Cível JEF no 2006.43.00.907570-7); considerando que o pagamento dessa vantagem vem sendo paga de forma destacada nos proventos da interessada, conforme rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo 'FUNÇÃO DAS') "; considerando que a interessada também conta na composição dos seus proventos com a rubrica "82107-VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AP (Vantagem de caráter pessoal - VPNI art. 62-A Lei 8.112/90) ", no valor de R$ 510,56, sendo que uma da parcelas de quintos incorporadas decorre justamente de DAS 101.1; considerando que o já revogado art. 3o da Lei 8.911/94 dispõe que: Art. 3o Para efeito do disposto no § 2o do art. 62 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor investido em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta Lei, incorporará à sua remuneração a importância equivalente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos; considerando que é irregular o pagamento da rubrica judicial (16171), pois 1/5 de DAS 101.1 já está contemplado na rubrica 82107, que decorre dos 5/5 que a interessada faz jus, o que resulta em duplicidade de pagamento desta parcela de quintos; considerando que o ato destes autos deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Terezinha de Oliveira Santos, recusando-lhe o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.838/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Terezinha de Oliveira Santos (XXX.102.951-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado da interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.